Tribunal: TJSP
Processo: 1010070-46.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Conta corrente. Procedência em primeiro grau.

Carência de ação. Inaplicabilidade. Resistência da ré em solucionar a questão que resultou inclusive em inscrição no cadastro de inadimplentes. Interesse processual revelado. Preliminar afastada.

Instituição financeira que informa sobre pendência de

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Conta corrente. Procedência em primeiro grau.

Carência de ação. Inaplicabilidade. Resistência da ré em solucionar a questão que resultou inclusive em inscrição no cadastro de inadimplentes. Interesse processual revelado. Preliminar afastada.

Instituição financeira que informa sobre pendência de dívida decorrente de manutenção de conta-corrente encerrada a prestadora de serviço de proteção ao crédito. Dívida inexigível.

Inscrição indevida nos cadastros de devedores de prestadoras de serviços de proteção ao crédito. Dano moral presumido. "Quantum" fixado que está dentro dos parâmetros adotados por esta colenda Câmara.

Juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso. Súmula 54 do STJ.

RECUSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DOS AUTORES.